Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DESACATO. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE EM CRIME COM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória por crimes de lesão corporal, desacato e desobediência. Busca-se a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de sua condição materna com filho menor de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se, diante da condição de gestante e mãe, a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar na hipótese, além de avaliar os requisitos da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inaplicável em casos envolvendo grave ameaça a pessoa, como ocorre na espécie.
4. Constatada a gravidade concreta dos múltiplos delitos, bem com a periculosidade da paciente, com histórico criminal que aumenta o risco de reiteração delitiva, reforçam a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar necessária.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.